Tribunal: TJES
Processo: 0014790-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014790-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR:
DES.
FABIO BRASIL NERY

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSUMERISTA E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória ajuizada por Rossi Residencial S/A visando a anulação de multa administrativa imposta pelo Procon, em razão de atraso na entrega do "habite-se" de unidade imobiliária, ocasionando prejuízos à compradora. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, mantendo a multa, mas reduzindo seu valor. O Município de Vitória e a Rossi Residencial S/A interpuseram apelações cíveis. O Município defende a manutenção integral da multa, enquanto a empresa requer a anulação da multa e a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a multa administrativa aplicada pelo Procon deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada;
(ii) avaliar a possibilidade de revisão judicial do valor da multa, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa imposta pelo Procon não apresenta nulidade, uma vez que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada, inclusive quanto à abusividade da utilização unilateral da cláusula de tolerância para atraso na entrega da unidade imobiliária.

A revisão judicial do valor da multa é admissível, ainda que a legalidade do ato administrativo esteja preservada, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido corretamente aplicada pelo Juízo de primeiro grau ao reduzir o montante fixado administrativamente.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende de comprovação da incapacidade financeira, a qual, no caso, foi demonstrada por meio do balanço patrimonial negativo da empresa em recuperação judicial.

A sucumbência recíproca se justifica, pois, embora o pedido de anulação da multa tenha sido improcedente, houve procedência quanto à redução do valor da penalidade, afastando a alegação de sucumbência mínima por parte do Município de Vitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa imposta pelo Procon pode ser revista pelo Poder Judiciário quanto ao seu valor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica em recuperação judicial exige comprovação da insuficiência econômica e opera efeitos
ex nunc
.

A sucumbência recíproca é devida quando há parcial procedência em relação à pretensão de redução de multa administrativa, afastando a aplicação da regra de sucumbência mínima.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 57; CPC, arts. 85, §11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0014790-54.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: ROSSI RESIDENCIAL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO PRELIMINAR

DIALETICIDADE RECURSAL

Trata-se de apelações cíveis interpostas em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por Rossi Residencial S/A em face do Município de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões, o ente público afirma que o recurso interposto pela empresa não impugna, expressamente, os fundamentos insertos na sentença impugnada.

A impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal – é, em verdade, a indicação, seja por alegações de fato ou de direito, de que os fundamentos do ato judicial questionado não se sustentam.

Nesta linha, por se tratar de requisito, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição do objeto de irresignação, os casos de inadmissão devem limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

Ademais, privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...). Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No caso dos autos, embora singelas as razões do recurso, é possível vislumbrar que os fundamentos deduzidos impugnam a sentença recorrida, uma vez que indicam que o ato judicial não considerou o equívoco na fundamentação da decisão administrativa que ensejou a aplicação da multa.

Nesses termos, com fundamento nos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas,
REJEITO
a preliminar.

VOTO DE MÉRITO

Em suas razões de id. 9683628, sustenta a municipalidade, em síntese, que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o decreto municipal nº 11.738/03, que preveem critérios objetivos para a sua
fixação, sendo observados o grau de culpabilidade da empresa, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além das agravantes e atenuantes.

Aduz, ainda, que a sentença vai de encontro às finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, sendo que eventual redução do montante somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a súmula vinculante nº 10.

E mais: sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe à parte requerente responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

Em seu recurso (id. 9683634) a empresa ROSSI RESIDENCIAL S/A, aponta, inicialmente, para a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita por se encontrar em recuperação judicial.

Afirma que o ente municipal utilizou de argumentos equivocados para fundamentar a ocorrência de infração ao direito consumerista, pautando-se na abusividade da cláusula contratual de tolerância para a entrega do apartamento.

Aduz ainda que, em que pese ser reconhecida pela jurisprudência a validade desse tipo de cláusula, é legal o reajuste e a correção monetária aplicados ao saldo devedor.

Pois bem.

De início, destaco que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, ainda que esteja em regime de recuperação judicial, exige a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo, inadmitida a presunção de hipossuficiência.

Na hipótese, observa-se o balanço patrimonial negativo acostado no id. 9683636, bem como o deferimento do benefício em outras instâncias, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça (id. 9683637), o que denota a existência de crise financeira apta a ensejar a concessão da benesse.

Saliento, oportunamente, que a presente concessão não exonera a apelante da condenação já imposta na sentença, porquanto o deferimento do benefício opera efeitos
ex nunc,
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ABARCAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.541.334/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Na sequência, discute-se nos presentes autos multa administrativa imposta pelo Procon à ROSSI RESIDENCIAL S.A, considerando o desrespeito às normas consumeristas (atraso na entrega de “habite-se” à compradora e consequente aplicação de juros e correções monetárias desfavoráveis a ela).

Pois bem.

Verifico que, embora alegada pela empresa a nulidade da decisão administrativa que ensejou a aplicação da multa por ausência de fundamentação, resta ausente mácula capaz de infirmá-la.

A fundamentação do
decisum
, diferente do que se alega, elucida, primeiramente, que o incorreto não foi a previsão de cláusula de período de tolerância, mas a forma como a empresa se utilizou de tal recurso sem ao menos dar satisfações para a consumidora. Confira-se:

“Outrossim, ao estipular a cláusula de prorrogação por 180 dias, há que se levar em consideração que tal dispositivo só será invocado em caso extremos, de forma justificada, e não tão somente de forma unilateral e sem motivação por parte da reclamada, como efetuado no caso em tela. Deverá ser demonstrado o fato relevante que gerou tal atraso na obra, tendo como exemplo longo período de chuvas. Havendo o pedido da consumidora, a reclamada não apresentou qualquer proposta de acordo para o pedido, já que este esta pautado em restituição da quantia que teve de desembolsar a mais em decorrência do atraso na entrega da unidade, já que com esta demora processada pela reclamada, não foi possível realizar o financiamento junto ao banco e este prazo de demora culminou com acréscimo de valor ao valor total da unidade previsto para financiamento.”

Nesta senda, não há de se falar em nulidade, posto que, ainda que a decisão aborde mais extensivamente a abusividade da cláusula, certo que fundamentou quanto ao exaurimento dos prazos contratuais sem a devida contraprestação da empresa.

Assim, correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação da municipalidade, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte se posiciona no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

“Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo”.

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado (R$ 38.181,59) não coaduna com a infração cometida.

Finalmente, não merece guarida o pleito do Município de ver reconhecida a sucumbência mínima.

Afinal, embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0014790-54.2019.8.08.0024

APELANTE
S/
APELADO
S
: MUNICIPIO DE VITORIA

ROSSI RESIDENCIAL SA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Eminentes Desembargadores, o douto Relator Des. Fábio Brasil Nery manifestou-se pelo desprovimento dos recursos para manter a sentença tal como proferida, a qual acolheu em parte o pleito anulatório formulado por Rossi Residencial S/A apenas para reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon do Município de Vitória ao patamar de R$15.000,00.

Respeitosamente, adiro ao voto de relatoria, conclusão a que cheguei após a detida análise do caso concreto.

Conforme já bem acentuado, foi enfática a decisão administrativa ao concentrar-se sobre a violação ao direito à informação perpetrado em desfavor do consumidor – embora prevista contratualmente a cláusula de tolerância, sua invocação não foi objeto de adequada comunicação ao consumidor.

Nesse passo, impõe-se que a sanção correspondente ao ato ilícito praticado seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor (
in casu
, alterada para pior na medida em que submetida a empresa a regime de recuperação judicial, lhe tendo até mesmo sido deferida a gratuidade de justiça).

Idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, que reproduz tais critérios da dosimetria da penalidade pecuniária. Transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente, antes de tudo, vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais restaram devidamente concretizados a partir do comando sentencial vergastado.

Sem qualquer delonga,
acompanho integralmente
o
Relator para conhecer e
neg
ar

provimento ao
s

recurso
s
.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

Na forma do art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro-me impedida para atuar no presente feito.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO